Tribunal: STF
Processo: AR 1734
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE.



    1.  Ação rescisória ajuizada contra acórdão desta Corte que deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança para garantir ao impetrante a convocação para a segunda etapa de concurso público.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade de concurso público é uma decisão discricionária, que depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em que descabe a interferência do Poder Judiciário. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 20% o valor da verba honorária fixada anteriormente.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.